Tribunal: TJMT
Processo: 1001110-05.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001110-05.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDRE LUIZ WALTER
AGRAVADOS:- MARCELO FABIANO SANTOS e MARIA APARECIDA SCARSI SANTOS
Agravo de Instrumento n. 1001110-05.2021.8.11.0000 de decisão da Vara Única da Comarca de Tapurah que, em Ação de Rescisão Contratual, indeferiu a tutela de urgência em que o agravante pleiteava a reintegração na posse do Chevrolet PRISMA 1.4AT, Ano Mod. 2018/2019, cor prata, RENAVAM 01165376951, Placas QCU 8357.
O agravante alega que em 4-2-2020 vendeu o veículo ao agravado por R$57.000,00, conforme contrato de compra e venda e nota promissória, cujo pagamento seria efetivado em 30-4-2020.
Aduz que, a pedido, fez a imediata transferência para a agravada (esposa do Marcelo).
Afirma que eles não quitaram a dívida, e somente depois de insistentes cobranças, pagaram apenas R$6.000,00, em 19-6-2020.
Diz que alguns meses depois da negociação, o casal se divorciou, e agora está mais difícil reaver o automóvel. E mais, segundo informações do DETRAN, as taxas e impostos não estão sendo pagos.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu a tutela de urgência para a reintegração na posse do veículo que vendeu ao agravado, proferido nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, observa-se que a propriedade e a posse foram transferidas sem vícios, sendo está última justa, nos termos do artigo 1.200 do Código Civil.
Pelo princípio da boa-fé objetiva que rege as relações contratuais, enquanto o contrato permanecer vigente, a posse adquirida sem vícios permanece justa. Assim, para haver o retorno das coisas ao status quo ante, faz-se necessário rescindir o contrato firmado entre as partes.
No caso em análise, observa-se que o contrato firmado não consta cláusula de reserva de domínio ou previsão de que o bem seria dado em garantia, no caso de inadimplemento da obrigação. Tampouco existe cláusula resolutiva expressa, rescindindo o contrato no caso de inadimplemento que, consequentemente, autorizaria a restituição do bem.
Assim, pautado na boa-fé objetiva das relações contratuais, considerando que o contrato ainda permanece válido, entende-se que a posse transferida aos requeridos permanece hígida, razão pela qual não há que se falar em reintegração de posse do bem em questão, ao menos neste momento processual, por inexistir o esbulho possessório apontado pelo requerente. (Id 73820994 - Pág. 105).
Não obstante as razões recursais, em análise sumária, não há desacerto na decisão atacada.
De fato, no contrato de compra e venda, não há cláusula resolutiva expressa com a estipulação de devolução do veículo em caso de inadimplência.
É imprescindível a prévia manifestação judicial no caso de rescisão de compromisso de compra e venda do veículo para que seja consumada a resolução do contrato, em observância ao princípio da boa-fé objetiva.
Assim, em análise sumária, não é cabível a antecipação de tutela reintegratória de posse antes de resolvido o pacto, pois depois disso é que poderá haver posse injusta e será avaliado suposto esbulho.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a contraminuta.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 29 de janeiro de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator